Tribunal: TJES
Processo: 0001572-70.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001572-70.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON JUNIOR CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

2. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

3. A localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à forma de acondicionamento e à variedade dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

4. A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria atende à premissa da proporcionalidade e às diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ, considerando, inclusive, a utilização aquém da fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial.

5. Não se pode desconsiderar as circunstâncias preponderantes da quantidade e natureza das drogas apreendidas, admitindo maior repressão, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o quantum arbitrado pelo magistrado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN DA SILVA
em face da Sentença de fls. 188/194, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas às fls. 195/202, nas quais pugnam pela absolvição do réu dos crimes de tráfico de drogas e associação pelos quais fora condenado, bem como o afastamento das majorantes previstas nos inciso IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base de acordo com a proporcionalidade e a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 do mesmo diploma legal em seu grau máximo.

Por fim, requer a aplicação da detração.

Contrarrazões, às fls. 203/206-verso, pugnando pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5095038).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEMERSON
JUNIOR
CORREA
em face da Sentença de fls. 115/116-verso, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, e multa.

Razões recursais apresentadas às fls. 127/130-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da pena-base, valorando-se a quantidade e variedade das drogas conforme limites estabelecidos pelos Tribunais Superiores.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 01 de outubro de 2022, por volta de 15h07m, na Rua Niterói, no Bairro Canaã, próximo ao “Supermercado MS”, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado vendia e guardava 16 (dezesseis) buchas de substância similar a “maconha”, 11 (onze) pinos de substância similar a “cocaína”, 06 (seis) pedras de substância similar a “crack” e 01 (um) papelote de substância similar a “cocaína”, bem como a quantia de R$ 100,00 em notas fracionadas, conforme Auto de Apreensão n° 2090.3.05525/2022 as fls. a numerar, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Apurou-se que no dia supramencionado os militares realizavam patrulhamento tático motorizado no local dos fatos quando se posicionaram em lugar estratégico, uma vez que o local é de intenso tráfico de drogas.

Dessa forma, visualizaram diversas vezes que pessoas se dirigiam até ao acusado e lhe entregava algo. Em seguida o acusado ia até locais distintos, se abaixava e retornava com algo em suas mãos para entregar a pessoa o objeto que buscou.

Nesse contexto, os policiais militares realizaram abordagem ao acusado e em busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 100,00, em notas fracionadas. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 15, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 19) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 86/87), em que ficou constatado que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 16 (dezesseis) buchas de maconha, 11 (onze) pinos de cocaína, 06 (seis) pedras de crack, 01 (um) papelote de cocaína, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Na fase inquisitorial, as testemunhas SD/PMES Anderson Geraldo Volkers e SD/PMES Waleson Rodrigues Ferreira, policiais militares que realizaram a abordagem do apelante, relataram, em síntese, que estavam posicionados estrategicamente em local conhecido pela guarnição pelo tráfico de drogas e puderam observar o acusado recebendo dinheiro de indivíduos, indo a locais distintos buscar o entorpecente e entregando aos referidos que rapidamente se retiravam do local.

Informaram, ainda, que, em razão de tal fato, abordaram o recorrente, que não possuía nada de ilícito, apenas valores em notas fracionadas, mas nos locais observados, encontraram as drogas citadas no auto de apreensão, conforme depoimento abaixo transcrito:

DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO A BORDO DA RP 4722 (SGT BALBINO, SD VOLKERS E SD WALESON), DECIDIMOS NOS POSICIONAR EM LOCAL ESTRATÉGICO DE ONDE PUDÉSSEMOS VISUALIZAR A PRATICA ILÍCITA DE TRAFICO DE DROGAS NA RUA NITERÓI NO BAIRRO CANAA, LOCAL BASTANTE CONHECIDO POR ESTES MILITARES, SENDO ASSIM FOI POSSÍVEL OBSERVAR UM INDIVIDUO SUSPEITO COM CAMISA VERDE, QUE PESSOAS QUE ALI CHEGAVAM, SUPOSTAMENTE USUÁRIOS, SE APROXIMAVAM DELE E LHE ENTREGAVAM DINHEIRO E O SUSPEITO IA EM LOCAIS DISTINTOS, SE ABAIXAVA, PEGAVA O MATERIAL ENTORPECENTE E ENTREGAVA AOS QUE LHE SOLICITAVAM, OS QUAIS SAIAM RAPIDAMENTE DO LOCAL, QUE FOI OBSERVADO ESTA AÇÃO POR TEMPO SUFICIENTE PARA QUE TIVÉSSEMOS CERTEZA DA PRATICA ILEGAL. POSTERIORMENTE PROSSEGUIMOS A BORDO DA VIATURA ATE O ENDEREÇO SUPRACITADO E ABORDAMOS O SUSPEITO IDENTIFICADO COMO WEMERSON JUNIOR CORREA 29, QUE DURANTE BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, SOMENTE O VALOR EM DINHEIRO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM NOTAS FRACIONADAS, CARACTERÍSTICO DA VENDA DE DROGAS, QUE DURANTE BUSCAS PELA RUA NOS LOCAIS ONDE WEMERSON POR VARIAS VEZES SE ABAIXOU E MANUSEOU OS MATERIAIS, FORAM LOCALIZADOS 16 BUCHAS DE MACONHA, 11 PINOS DE COCAÍNA, 06 PEDRAS DE CRACK E 01 PAPELOTE DE COCAÍNA, TODAS SUBSTANCIAS SIMILARES, DIANTE DOS FATOS WEMERSON FOI QUESTIONADO SOBRE SUA ATuAcA0 NO COMERCIO DE DROGAS E CONFESSOU QUE ESTARIA VENDENDO DESDE AS 07H00 DA MANHÃ (...)

Tais fatos foram corroborados pelas referidas testemunhas sob o crivo do contraditório, ressaltando, outrossim, que observaram o réu se deslocar a locais distintos para arrecadar os entorpecentes por três ou quatro vezes anteriormente a abordagem, conforme mídia de fls. 105.

Por sua vez, o acusado negou os fatos na esfera policial (fls. 13) e, ao ser interrogado em Juízo, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (mídia de fls. 105), o qual, apesar de não ser utilizado em detrimento do réu, não foi capaz de ilidir as provas produzidas nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito e as circunstâncias da abordagem, aliada à forma de acondicionamento e à variedade dos entorpecentes, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante na primeira fase, igualmente, sem razão o apelante, porquanto utilizada fundamentação idônea e concreta para exasperá-la de acordo com as particularidades do réu e do caso.

Verifica-se que o crime imputado ao apelante possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, tendo sido fixada pelo magistrado sentenciante a pena-base em 07 (sete) anos, por ter valorado como desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais do acusado, bem como a circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Assim, ante a elevação da pena-base em 02 (dois) anos, constato que tal exasperação atende à premissa da proporcionalidade e às diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ, considerando, inclusive, a utilização aquém da fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, que resultaria no acréscimo total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

Não se pode desconsiderar, outrossim, as circunstâncias preponderantes da quantidade e natureza das drogas apreendidas, admitindo maior repressão, o que impede a aplicação da pena em patamar mínimo, sendo, portanto, adequado o
quantum
arbitrado pelo magistrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.